Tribunal: TJMT
Processo: 1008581-24.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008581-24.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0014-70 (RECORRENTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), GEOVANA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 52.148.166/0001-53 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008581-24.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1008581-24.2025.8.11.0003

Recorrente:
Fertilizantes Tocantins S.A.

Recorrida:
Geovana Transportes Ltda

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGAS. FRETE. DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. PLEITO DE PAGAMENTO DA ESTADIA. LEI 11.442/07. FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Fertilizantes Tocantins S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Geovana Transportes Ltda, condenando a recorrente ao pagamento ao pagamento de
R$ 7.712,00 (sete mil setecentos e doze reais)
a título de indenização por incidente de espera/estadia. O recorrente sustenta inexistência de obrigação indenizatória, requerendo a improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrida comprovou a necessidade de indenização por demora no carregamento da carga transportada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova quanto à ocorrência do direito alegado recai sobre a parte que formula o pedido, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

A recorrida não apresentou prova suficiente do agendamento prévio para carregamento, elemento essencial para a configuração do dever de indenizar.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que, na ausência de comprovação efetiva do tempo de espera e da responsabilidade pelo atraso, a cobrança de estadia deve ser rejeitada.

6.

O artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007 determina que o transportador deve comunicar ao destinatário a chegada para carregamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

8.

Tese de julgamento: 1. O ônus da prova sobre o direito à indenização por demora no carregamento cabe ao transportador que pleiteia a estadia, devendo comprovar o agendamento prévio e a efetiva espera além do prazo razoável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 11.442, de 2007, artigo 11, parágrafo primeiro.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1009154-67.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008581-24.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1008581-24.2025.8.11.0003

Recorrente:
Fertilizantes Tocantins S.A.

Recorrida:
Geovana Transportes Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Fertilizantes Tocantins S.A.

Ação: de Cobrança de Estadia
.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis.

S
entença (Id. 303852881):
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de
R$ 7.712,00 (sete mil setecentos e doze reais)
a título de indenização por incidente de espera/estadia.

Recurso Inominado
(Id. 303852887): requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 303852892)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008581-24.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1008581-24.2025.8.11.0003

Recorrente:
Fertilizantes Tocantins S.A.

Recorrida:
Geovana Transportes Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida Fertilizantes Tocantins S.A. ante a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança de estadia, condenando-a ao pagamento de
R$ 7.712,00 (sete mil setecentos e doze reais)
a título de indenização por incidente de espera.

Da narrativa inicial a parte autora alega que foi contratada pela recorrente para fazer o transporte de uma carga de soja em grãos da cidade de Rondonópolis-MT com destino a General Carneiro-MT.

Aduz que o caminhão foi admitido para carregamento no dia 22/02/2025 às 22h41, sendo liberado apenas no dia 25/02/2025 às 14h43, ultrapassando, assim, o prazo legal de 5 horas.

Da análise do conjunto ao probatório verifica-se que a recorrida juntou em Id. 303852860 o DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico e em Id. 251640245, o
ticket
de triagem.

Todavia, não apresentou
nenhum documento para comprovar o agendamento prévio para o carregamento da mercadoria.

Ademais, a parte recorrida apresenta, como comprovante de agendamento, uma captura de tela em que não é exibido o número de contato da empresa,
motivo pelo qual não se trata de prova idônea para amparar a alegação.

Além disso, na mensagem referente ao suposto agendamento, a empresa de transportes informa que a chegada ocorreria às 00h do dia 22/02/2025.

Contudo, conforme se extrai do
ticket
de triagem, o veículo apenas chegou e foi pesado às 22h41, ou seja, com 22h de atraso em relação ao horário alegadamente agendado.

Assim,
não havendo provas suficientes das alegações do recorrido, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou as recorrentes ao pagamento a título de indenização por espera/estadia no descarregamento de mercadoria transportada, nos termos do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a existência de ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial Cível; e (ii) a necessidade de comprovação do agendamento prévio para descarregamento como requisito para o reconhecimento do direito à indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contratante, o subcontratante e o proprietário da carga são solidariamente responsáveis pelo pagamento da indenização por estadia, nos termos do artigo 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007, razão pela qual se afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, por ausência de contrato assinado entre as partes que contenha cláusula válida de eleição de foro.

O direito ao recebimento de estadia exige a comprovação de que o transportador comunicou formalmente ao destinatário a chegada da carga, conforme o artigo 11, §1º, da Lei nº 11.442/2007.

A parte autora não demonstrou o cumprimento dessa exigência, sendo ônus seu a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça confirma a necessidade da comprovação do agendamento prévio para descarregamento como requisito essencial para a procedência do pedido de indenização por estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. O direito à indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas exige a comprovação da comunicação formal e tempestiva ao destinatário acerca da chegada da carga.

2. A ausência dessa comprovação inviabiliza a apuração do atraso e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, §2º, e 11, §1º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 22/04/2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 02/10/2023.

(N.U 1009154-67.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)
”.

Outrossim, a Lei n.º 11.442/2007, em seu art. 11, § 1º, preleciona:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1º
. O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.”

Frisa-se, outrossim, que o ticket de triagem apresentado demonstra que o veículo foi carregado às 00h58 do dia 23/02/2025, ou seja, não ultrapassando o praz legal de 5 horas.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos feitos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025